Tribunal: TJDFT
Processo: 0734647-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. SINISTRO DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. PONDERAÇÃO DOS CRITÉRIOS RELEVANTES PARA A QUANTIFICAÇÃO DESSE INSTITUTO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. INTELIGÊNCIA DO ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL.
1. O recolhimento do preparo recursal impede o conhecimento do pedido de concessão da justiça gratuita formulado pelo recorrente, ante a ocorrência da preclusão lógica, visto que praticado ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação de hipossuficiência financeira.
2. No tocante ao valor da indenização fixada a título de danos morais, apesar do grau de subjetivismo que envolve o tema, por não haver critérios determinados e fixos para a quantificação desta espécie de dano, os tribunais pátrios mantêm o entendimento de que a condenação deve ser fixada com moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa.
3. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra a alta extensão do dano causado aos autores (pais da vítima do sinistro de trânsito) e, ainda, o alto grau de culpa do ofensor, por ter assumido a direção de veículo automotor sob efeito de álcool, aumentando substancialmente o risco da ocorrência do sinistro narrado na petição inicial.
4. Apesar disso, os laudos técnicos constantes no processo atestam que a vítima também infringiu normas de trânsito ao dirigir embriagada e em velocidade acima da permitida na via, tendo, portanto, concorrido para o resultado fatal, o que tem o condão de minorar o valor indenizatório devido pelo ofensor, nos termos do art. 945 do Código Civil (CC).
5. Tomando por base esses critérios relevantes para a fixação dos danos morais e, ainda, as condições econômicas do ofensor, revela-se adequado e razoável minorar o valor indenizatório fixado a título de danos morais de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), sendo R$ 90.000,00 (noventa mil reais) para cada autor, o que também está em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal em casos análogos.
6. Recurso de apelação parcialmente provido.